Tribunal: TJSP
Processo: 0002988-63.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência e subversão da ordem e da disciplina. Homologação judicial. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Defesa pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão ante a falta de oitiva judicial da sentenciada. No mérito, requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta média. Preliminar rejeitada. Agravante

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência e subversão da ordem e da disciplina. Homologação judicial. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Defesa pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão ante a falta de oitiva judicial da sentenciada. No mérito, requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta média. Preliminar rejeitada. Agravante ouvida em esfera administrativa na presença de advogado da FUNAP. Manifestação prévia da acusação e da defesa. Garantia do contraditório e da ampla defesa. Não demonstração de prejuízo. Mérito. Falta grave caracterizada e devidamente demonstrada. Depoimentos coerentes e harmônicos das agentes penitenciárias. Negativa da agravante isolada nos autos. Conduta típica. Impossível operar a pretendida desclassificação. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos suficientemente fundamentada. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002988-63.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ANA
ANDREA VIANA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002988-63.2020.8.26.0496 -Voto no 11.731
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002988-63.2020.8.26.0496
Agravante: ANA ANDREA VIANA DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). Hélio Benedini Ravagnani
Voto no: 11.731
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência e
subversão da ordem e da disciplina. Homologação judicial. Perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Defesa pretende,
preliminarmente, a nulidade da decisão ante a falta de oitiva
judicial da sentenciada. No mérito, requer a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta
média. Preliminar rejeitada. Agravante ouvida em esfera
administrativa na presença de advogado da FUNAP. Manifestação
prévia da acusação e da defesa. Garantia do contraditório e da
ampla defesa. Não demonstração de prejuízo. Mérito. Falta grave
caracterizada e devidamente demonstrada. Depoimentos coerentes
e harmônicos das agentes penitenciárias. Negativa da agravante
isolada nos autos. Conduta típica. Impossível operar a pretendida
desclassificação. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
suficientemente fundamentada. Preliminar rejeitada e, no mérito,
agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
ANA ANDREA VIANA DOS SANTOS em face da r. decisão proferida em 17 de
abril de 2020, cujo relatório acolho, na qual o MM. Juízo do DEECRIM 6o RAJ, da
comarca de Ribeirão Preto reconheceu a prática de falta disciplinar grave pela
sentenciada, determinando a perda de 1/3 (um terço) do tempo eventualmente
remido anteriormente à falta disciplinar, interrompendo-se o prazo para
progressão de regime (fls. 51/55).
A Defesa pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão
recorrida, em virtude da falta de oitiva judicial da agravante. No mérito, requer a
absolvição da falta grave por se tratar de acusação genérica ou por falta de
provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta de natureza média
(fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002988-63.2020.8.26.0496 -Voto no 11.731
3
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 60/62).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
63), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do agravo
(fls. 71/74), vindo os autos conclusos em 10 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Inicialmente, não está presente a nulidade suscitada.
De fato, a execução penal é jurisdicionalizada e há a
necessidade de observância aos constitucionais princípios do contraditório e da
ampla defesa, consectários do devido processo legal.
Ocorre que, no caso em apreço, a agravante, devidamente
assistida por defensora da FUNAP, foi ouvida em toda a sindicância (fls. 28/29).
Não houve, ao contrário do alegado pela defesa, óbice a seu direito de
manifestação.
Posteriormente, após a conclusão da sindicância e
oportunizado o contraditório, como acima relatado, o Magistrado a quo verificou a
regularidade formal e material, obediência aos preceitos legais e reconheceu a
prática da falta disciplinar de natureza grave.
Prevê a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV,
que:
“(...) aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.”
Conforme se verifica do processo administrativo, ambos os
princípios (contraditório e ampla defesa) lhe foram assegurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002988-63.2020.8.26.0496 -Voto no 11.731
4
Nesse sentido, o Enunciado no 7 do Primeiro Encontro de
Execução Criminal e Administração Penitenciária do Estado de São Paulo assim
dispõe:
“A oitiva do sentenciado, a que se refere o artigo
118 da Lei de Execuções Penais, pode ser feita
por escrito ou realizada pelo diretor da unidade
prisional, na presença de advogado.”
Foi exatamente o que aconteceu na hipótese dos autos.
Ademais, a agravante não apontou qual o prejuízo
decorrente da ausência de sua oitiva perante o magistrado da Vara das
Execuções, rejeitando-se tal nulidade.
Houve, sim, o pleno exercício tanto da autodefesa quanto da
defesa técnica, que teve a oportunidade de se manifestar acerca de todos os
elementos de prova colhidos ao longo do procedimento apuratório, de modo que
não se vislumbrou qualquer prejuízo à defesa.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade no
procedimento administrativo.
Superado tal ponto, passemos à análise do mérito.
O agravo não comporta provimento.
Conforme se infere dos autos, ANA ANDREA VIANA DOS
SANTOS, durante a expiação de sua pena, praticou falta disciplinar de natureza
grave, consistente em desobediência e subversão da ordem e da disciplina, no
interior da Penitenciária de Pirajuí/SP.
Por este motivo, foi instaurado procedimento administrativo
(evento no 217/2019), que culminou com o reconhecimento da infração de
natureza grave.
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, o ilustre Juízo da
Execução concordou com o parecer do Diretor do Estabelecimento Prisional.
Homologou a falta grave, impôs-lhe a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e
interrompeu o prazo para progressão de regime (fls. 51/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002988-63.2020.8.26.0496 -Voto no 11.731
5
Daí o presente reclamo.
Porém, sem razão.
A comprovação da materialidade e a atribuição de autoria
são consequências diretas das provas colhidas, especialmente pelos relatos das
agentes penitenciárias Araiani Bartol Rodrigues e Meire Helen dos Santos
(fls. 23/26).
As servidoras afirmaram que, no dia do ocorrido, por volta
das 07 horas, no Pavilhão III, ao solicitarem que as reeducadas da cela 305
saíssem para realizar a entrega do café da manhã da população carcerária,
momento no qual a agravante começou a ordenar aos gritos várias vezes para
que as sentenciadas da cela 305 não saíssem para distribuir o café, e
posteriormente começou a incitar as outras detentas para que elas não
aceitassem os cafés, a não ser que eles fossem entregues pelas detentas que ela
determinasse. Narraram que tal atitude gerou enorme tumulto e atrapalhou o
desenvolvimento das atividades dentro da penitenciária.
A ora recorrente negou os fatos, dizendo que estava
pedindo atenção para a agente penitenciária Araiani a respeito de sua
companheira de cela Sara, a qual havia passado por uma cirurgia recente e
necessitava de medicamentos. A servidora lhe disse que não podia lhe dar
atenção naquele momento, ma/s que não desrespeitou as funcionárias
(fls. 28/29).
Pois bem.
Ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não se há
de falar em absolvição por insuficiência probatória.
Não há dúvidas de que a acusada agiu com indisciplina,
desobedecendo às ordens das agentes penitenciárias e subvertendo a ordem e a
disciplina dentro do presídio. Tais fatos encontram-se devidamente comprovados
nos autos, encontrando respaldo, sobretudo, nos coerentes e uníssonos
depoimentos prestados pelas funcionárias públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002988-63.2020.8.26.0496 -Voto no 11.731
6
Tais testemunhos se mostraram harmônicos entre si e não
podem ser tomados como suspeitos tão somente em virtude da profissão
exercida pelas declarantes.
Para tanto, seriam necessários indícios, ainda que mínimos,
de que as agentes possuíam o espúrio intento de prejudicar a sentenciada. Tal,
no entanto, está claramente ausente na hipótese dos autos.
Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos, certa é a
autoria da sentenciada e, da mesma maneira, cristalina se mostra sua intenção
em agir de maneira indisciplinada, a despeito de sua negativa, a qual restou
absolutamente isolada nos autos.
Tampouco há que se falar em desclassificação da falta para
de natureza média, porquanto prevista expressamente a conduta da
reeducandano rol das condutas que caracterizam falta grave.
Diante deste cenário, resta incontestável a prática de falta
de natureza grave, coadunando-se perfeitamente com a previsão contida nos
artigos 50, incisos I e VI e 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal:
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas;
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002988-63.2020.8.26.0496 -Voto no 11.731
7
Até porque, no ambiente carcerário, calcado na disciplina e
no dever de respeito, os atos de insubordinação, de subversão à ordem e de
desobediência não constituem infrações de somenos importância. Como adverte
Guilherme de Souza Nucci:
“São faltas graves no campo da pena privativa
de liberdade: incitar ou participar de movimento
para subverter a ordem ou a disciplina; fugir;
possuir, indevidamente, instrumento capaz de
ofender a integridade física de outrem; provocar
acidente de trabalho; descumprir, no regime
aberto, as condições impostas; inobservar os
deveres de trabalho, obediência e respeito com
quem tenha de relacionar-se; ter em sua posse,
utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo (art.
50, LEP)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
processo pena e execução penal. 11. ed. 2014,
p. 956).
Deste fato decorreu o reconhecimento da falta grave.
Portanto, resta perfeitamente caracterizada a prática de falta
grave pela sentenciada, motivo pelo qual restam afastados os pleitos de
absolvição ou de desclassificação para falta de natureza média.
Praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos dias
remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite
máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
A remição é benefício concedido mediante a cláusula rebus
sic stantibus, ou melhor, mediante condição resolutiva. Terá sua pena abatida de
tal quantum desde que durante a expiação da pena não pratique falta grave.
In casu, fixou-se a perda dos dias eventualmente remidos na
fração de 1/3 (um terço), considerando-se a natureza da falta grave cometida e
suas consequências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002988-63.2020.8.26.0496 -Voto no 11.731
8
Isso porque a sentenciada agiu deliberadamente com
indisciplina, tumultuando o ambiente carcerário, mesmo sabendo que cometeria
falta de natureza grave.
Ressalta-se que o processo de ressocialização pressupõe
disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente
proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena.
Tal comportamento pode gerar insegurança no ambiente
carcerário, devendo ser exemplarmente punido, a fim de se evitar a prática de
atos semelhantes.
Sendo assim, a aplicação do montante de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, pelo magistrado da execução, mostra-se compatível com a grave
conduta do sentenciado, devendo ser mantida.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR